Tribunal: TRF3
Processo: 5030262-51.2022.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
172/907)

5030262-51.2022.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5030262-51.2022.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AUTOR: WAGNER MONGE DA SILVA

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANO PRADO QUADROS DE SOUZA - SP216575-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: SILVIA PRADO QUADROS DE SOUZA CECCATO - SP183611-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: CIDINEIA APARECIDA DA SILVA - SP175267-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SÚMULA 343 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação rescisória, julgou improcedente o pedido de desconstituição de decisão que fixou a data de início da aposentadoria especial no desligamento do vínculo empregatício, e não na data do requerimento administrativo, sob o fundamento de inexistência de violação manifesta à norma jurídica, diante da controvérsia jurisprudencial à época.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer violação aos arts. 57, § 2o, e 49 da Lei no 8.213/1991, quanto à fixação da data de início da aposentadoria especial na DER, bem como se seria possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para rescindir o julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a fixação da DIB, analisando os dispositivos legais invocados e a jurisprudência aplicável à época.

A decisão reconhece que a questão em apreço é de índole infraconstitucional e que sobre ela havia dissenso jurisprudencial, o que atrai a incidência da Súmula 343 do STF e afasta a configuração de violação manifesta à norma jurídica.

A fundamentação registra que a fixação da DIB no desligamento do vínculo empregatício não configura ilegalidade manifesta diante do contexto jurídico da época.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

A via dos embargos de declaração não admite efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A existência de controvérsia jurisprudencial à época do julgado impede o reconhecimento de violação manifesta à norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 966, V; Lei no 8.213/1991, arts. 49 e 57, § 2o; Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, art. 254, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STF, Tema 709.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5030262-51.2022.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AUTOR: WAGNER MONGE DA SILVA

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANO PRADO QUADROS DE SOUZA - SP216575-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: SILVIA PRADO QUADROS DE SOUZA CECCATO - SP183611-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: CIDINEIA APARECIDA DA SILVA - SP175267-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER MONGE DA SILVA em face do acórdão proferido pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pelo requerido e, no mérito, por maioria, julgou improcedente o pedido de rescisão formulado na ação rescisória no 5030262-51.2022.4.03.0000.

Na origem da controvérsia, a parte autora sustentava violação manifesta aos arts. 57, § 2o, e 49 da Lei no 8.213/1991, ao argumento de que a data de início da aposentadoria especial deveria ser fixada na data do requerimento administrativo, e não no desligamento do vínculo empregatício, mas o colegiado entendeu incidir, à espécie, a Súmula 343 do STF, por reputar controvertida, à época do julgado rescindendo, a interpretação sobre a matéria.

Nos aclaratórios, a parte embargante afirma existir omissão no acórdão, porque, segundo alega, o julgado deixou de observar que a fixação do início da aposentadoria especial em data diversa da DER afronta diretamente o art. 57, § 2o, c/c o art. 49 da Lei no 8.213/1991. Sustenta que a legislação previdenciária é expressa ao prever que, inexistindo desligamento do emprego, a aposentadoria é devida desde o requerimento administrativo, não havendo exigência legal de afastamento prévio da atividade para o pedido e para o pagamento do benefício. Acrescenta que a controvérsia examinada no Tema 709 do STF não se confundiria com a questão debatida nos autos, pois aquele precedente trataria da permanência ou do retorno ao labor nocivo após a concessão ou implantação da aposentadoria especial, e não da fixação da data inicial do benefício quando já implementados os requisitos na DER.

A embargante também invoca, em reforço argumentativo, o art. 254 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, especialmente o § 3o, para sustentar que o próprio INSS não considerava como permanência ou retorno à atividade especial o período compreendido entre a data do requerimento da aposentadoria especial e a ciência da decisão concessória. A partir dessa premissa, defende que não haveria falar em incidência da Súmula 343 do STF, porque a matéria efetivamente submetida ao Supremo no Tema 709 diria respeito à cessação do benefício após sua implantação, e não ao direito de percepção desde a DER. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada, rescindir a decisão proferida nos autos do processo no 0008021-35.2013.4.03.6128, com fundamento no art. 966, V, do CPC, e determinar o pagamento da aposentadoria especial desde 03/06/2013, além de formular prequestionamento expresso da matéria constitucional e legal para fins recursais.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante aponta vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de observar que a fixação da data de início da aposentadoria especial em momento diverso da data do requerimento administrativo violaria o disposto no art. 57, § 2o, c/c art. 49 da Lei no 8.213/1991, sustentando que o benefício seria devido desde a DER, independentemente do afastamento da atividade.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão.

Com efeito, a controvérsia suscitada pelo embargante foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que analisou a fixação da data de início do benefício à luz dos dispositivos legais invocados e da orientação jurisprudencial então vigente, concluindo pela inexistência de violação manifesta à norma jurídica.

No tocante ao argumento de que a aposentadoria especial deveria ser fixada desde a DER, o acórdão foi claro ao consignar:

“A controvérsia relativa à fixação da DIB na aposentadoria especial envolvia dissenso jurisprudencial anterior à definição da tese pelo STF no Tema 709, julgado apenas em 2020, o que atrai a aplicação da Súmula 343 do STF.”

Ademais, enfrentou diretamente a alegação de violação aos arts. 57 e 49 da Lei no 8.213/91, ao assentar:

“A natureza infralegal da norma violada (arts. 57, § 2o e § 8o, e 49 da Lei 8.213/91) reforça a incidência da Súmula 343, pois a controvérsia jurídica existente inviabiliza o reconhecimento de violação manifesta.”

Também consignou, de forma expressa, a irrelevância da definição posterior do Tema 709 para desconstituir o julgado rescindendo, considerando que o objeto do precedente é diverso do debatido neste feito, em que a questão posta em deslinde é de cariz infraconstitucional:

"Observo que o Tema 709, no qual se discutiu a constitucionalidade do artigo 57, §8°, da Lei 8.213/91 e por via reflexa o termo inicial do benefício de aposentadoria especial, foi objeto de deliberação pelo E. STF apenas 08.06.2020, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: "I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão".

E concluiu, de maneira inequívoca:

“Não configura violação manifesta à norma jurídica a fixação da DIB em aposentadoria especial na data de desligamento do vínculo empregatício, quando, à época do acórdão rescindendo, havia controvérsia jurisprudencial sobre a matéria.”

Dessa forma, verifica-se que a matéria apontada como omissa foi devidamente apreciada, tendo o acórdão adotado fundamentação expressa e coerente para afastar a tese defendida pelo embargante.

Logo, não se constata a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Na realidade, pretende a parte embargante rediscutir o mérito da decisão, o que não se mostra viável na estreita via dos embargos de declaração.

Dessa forma, não são admitidos efeitos infringentes, porquanto ausentes os vícios que autorizariam a modificação do julgado.

Por fim, ressalto que, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SÚMULA 343 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação rescisória, julgou improcedente o pedido de desconstituição de decisão que fixou a data de início da aposentadoria especial no desligamento do vínculo empregatício, e não na data do requerimento administrativo, sob o fundamento de inexistência de violação manifesta à norma jurídica, diante da controvérsia jurisprudencial à época.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer violação aos arts. 57, § 2o, e 49 da Lei no 8.213/1991, quanto à fixação da data de início da aposentadoria especial na DER, bem como se seria possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para rescindir o julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a fixação da DIB, analisando os dispositivos legais invocados e a jurisprudência aplicável à época.

A decisão reconhece que a questão em apreço é de índole infraconstitucional e que sobre ela havia dissenso jurisprudencial, o que atrai a incidência da Súmula 343 do STF e afasta a configuração de violação manifesta à norma jurídica.

A fundamentação registra que a fixação da DIB no desligamento do vínculo empregatício não configura ilegalidade manifesta diante do contexto jurídico da época.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

A via dos embargos de declaração não admite efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A existência de controvérsia jurisprudencial à época do julgado impede o reconhecimento de violação manifesta à norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 966, V; Lei no 8.213/1991, arts. 49 e 57, § 2o; Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, art. 254, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STF, Tema 709.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão